Tribunal: STF
Processo: HC 93991
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA.
   INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS.
   ART. 5º, XLIII E LXVI, DA CF. HC NÃO CONHECIDO NO STJ.
   IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DE CONCESSÃO EX
   OFFICIO.
I - Não conhecida a matéria no Tribunal a quo, sua
   apreciação pelo STF representa indevida supressão de
   instância.
II - A vedação à liberdade provisória para o delito
   de tráfico de drogas advém da própria Constituição, a qual prevê
   a sua inafiançabilidade (art. 5º, XLIII e XLIV).
III -
   Impossibilidade, portanto, de concessão da ordem de ofício.
IV -
   Writ não conhecido.